Tribunal: STF
Processo: Pet 11575
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Petição. Não conhecimento. Incompetência. Existência de recurso cabível para veicular a pretensão do requerente.



1. Petição de agravo de instrumento, protocolada diretamente neste Tribunal, submetida à Presidência nos termos do art. 7º, da Resolução nº 706/2020. Pedido de conversão de recurso especial interposto contra decisão de Turma Recursal de Juizado Especial, em recurso extraordinário. 



2. Alegação de fungibilidade recursal e de possibilidade de flexibilização do rigor processual.



3. Caso que não se enquadra nas hipóteses constitucionais de competência originária desta Corte.



4. Existência de recurso próprio para reformar o ato impugnado pelo requerente.



5. Petição não conhecida. 



    1. Trata-se de petição de agravo de instrumento, protocolada diretamente neste Tribunal, submetida à Presidência nos termos do art. 7º, da Resolução nº 706/2020. No caso, o requerente busca veicular recurso extraordinário contra decisão proferida pela Presidência da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará nos autos do Processo nº 0003334-44.2022.4.05.8100.



    2. O requerente relata que interpôs recurso especial contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará. Esse recurso especial foi obstado pela Presidência da Turma, uma vez que não seria o recurso cabível. O autor alega que seria aplicável ao caso a fungibilidade recursal. Defende que os arts. 1.032 e 1.033 do CPC flexibilizam o rigor formal de caráter eminentemente processual, permitindo a conversão de recurso especial em extraordinário e vice-versa.



    3. Aduz que os requisitos necessários para aplicar o princípio da fungibilidade recursal foram satisfeitos. Sustenta não haver erro grosseiro, pois a lei prevê a possibilidade de conversão do recurso especial em extraordinário. Alega que a interposição do recurso ocorreu dentro do prazo previsto, sendo tempestivo. Defende que houve apenas erro na nomenclatura do recurso interposto.



    4. Prossegue a petição com os fundamentos do mérito do recurso especial interposto. Alega que a fundamentação da sentença originária foi dissociada das provas produzidas nos autos. Defende ser cabível a revaloração da prova no caso concreto. 



    5. Requer, ao final, que seja convertido o recurso especial em recurso extraordinário.



    6. É o relatório. Passo a decidir. 



    7. A petição não merece ser conhecida. 



    8. Em primeiro lugar, o caso não se enquadra nas hipóteses constitucionais de competência originária desta Corte, uma vez que impugna ato de autoridade que não se submete à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Em segundo lugar, há recurso cabível para pleitear a reforma da decisão ora impugnada. Nos termos da jurisprudência firmada no RE 612359 (Tema nº 294 da Repercussão Geral), é cabível o agravo interno contra a decisão monocrática que nega seguimento a recurso, para submeter o caso ao colegiado, inclusive nos juizados especiais. Veja-se a ementa desse julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DESDE QUE HAJA POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 612359 RG, j. em 13.08.2010)



    10. Assim, não é viável conhecer da petição, seja como processo originário, seja como recurso. Em vista dessas razões deixo de determinar a distribuição deste feito, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. Em face do exposto, não conheço da petição (art. 13, V, “c”, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Vice-Presidente no exercício da Presidência